Tribunal: TJMT
Processo: 37620-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604564-2 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80376206020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80376206020198110001
Requerente: RICARDO DE AZEVEDO WATZEL
Requerido: DECOLAR.COM LTDA
Beneficiário: RICARDO DE AZEVEDO WATZEL
Conta Judicial 2500121312782
Valor: R$ 863,39 (oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos)
Autorizado: THIAGO OLIVEIRA AMADO
CPF/CNPJ: 001.202.741-32
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta THIAGO OLIVEIRA AMADO
CPF/CNPJ Titular Conta 001.202.741-32
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 298050 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 01:39